Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMOSNTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU O ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EXECUTADO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
1. O legislador estabeleceu dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, mister se faz a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios.
2. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justifica, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 435), ó possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não possui natureza tributária.
4. Agravo de instrumento não provido.